Tribunal: TJBA
Processo: 8001692-36.2020.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001692-36.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
REBECA CAROLINE DOS SANTOS SILVA LEAL

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA NEGADA POR AUSÊNCIA DE CARIMBO EM DOCUMENTO ESCOLAR. EXCESSO DE FORMALISMO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença que concedeu a segurança para determinar a matrícula de candidata aprovada em 5º lugar no curso de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), cuja matrícula fora indeferida pela instituição sob o argumento de ausência de carimbo da diretora no histórico escolar do ensino fundamental II, embora o documento estivesse assinado, validado pela Secretaria de Educação e com matrícula no INEP.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a negativa de matrícula por ausência de carimbo da diretora no histórico escolar do ensino fundamental II, apesar da existência de outros elementos comprobatórios de autenticidade, configura violação a direito líquido e certo da impetrante, justificando a concessão de segurança.

III. Razões de decidir

3. A educação é direito social fundamental, garantido pelo art. 6º e art. 205 da Constituição Federal, devendo o acesso ao ensino superior ser assegurado àqueles que demonstrem capacidade, conforme o art. 208, V, da Carta Magna.

4. A negativa de matrícula fundada exclusivamente em formalidade acessória, sem prejuízo à autenticidade do documento ou ao cumprimento dos requisitos legais, revela excesso de formalismo e afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. O formalismo moderado, que rege o processo administrativo, impõe que as formas sirvam à finalidade do ato e não se convertam em obstáculo à concretização de direitos fundamentais.

6. A documentação apresentada comprova a conclusão do ensino médio, requisito exigido pelo art. 44, II, da Lei nº 9.394/96, sendo desproporcional impedir a matrícula com base em exigência formal relativa ao ensino fundamental II.

7. Precedentes deste Tribunal reconhecem que exigências formais desarrazoadas violam o direito líquido e certo dos candidatos, devendo ser afastadas.

8. A própria Administração informou o cumprimento da ordem judicial, confirmando a adequação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

9. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. A negativa de matrícula no ensino superior fundada exclusivamente na ausência de carimbo em documento escolar, cuja autenticidade é comprovada por outros meios, configura excesso de formalismo e afronta ao princípio da razoabilidade.

2. A exigência de formalidade não essencial que impeça o acesso à educação superior, mesmo diante do cumprimento dos requisitos legais, é ilegal e desproporcional."

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8001692-36.2020.8.05.0080
, de Feira de Santana, sendo Remetente
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA
e Interessados
ESTADO DA BAHIA, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA E ANA LUIZA JESUS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA